Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-13.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005766-13.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG Consignados S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito manejada por Julita Schorr Bezerra.
A Juíza a quo validou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, assim como os descontos mensais de 30% do valor da fatura, efetivados na folha de pagamento da Apelada, e a cobrança do restante por meio de fatura de cartão de crédito.
No entanto, a Juíza sentenciante concluiu que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 4,70% ao mês é abusiva, reduzindo-a para 1,75% ao mês desde o início da relação contratual. De conseguinte, determinou a retificação do cálculo da dívida, a fim de apurar se há, ou não, valor a restituir na forma simples.
No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência pro rata (50% para cada parte); entretanto, deixou de fixar os honorários advocatícios.
Inconformado, o Banco Apelante disse que a Apelada contratou cartão de crédito consignado e efetuou 02 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 2.657,70 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), e o outro no montante de R$ 337,17 (trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), tendo sido informada da forma de sua quitação, não havendo que falar em desconhecimento da operação.
Aduz que, ao utilizar o cartão de crédito, a Apelada estava ciente de que o percentual de até 5% do valor total da fatura seria consignado no seu vencimento e que os 95% restantes deveria ser pago por meio dos boletos enviados mensalmente na sua residência.
Sustenta que não agiu de má-fé, tampouco há ilegalidade no contrato, de maneira que a ordem judicial de restituição, ou de possível compensação, deve ser rechaçada, sobretudo porque ainda existem parcelas em aberto.
Forte nesses argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença.
Ao apresentar contrarrazões, a Apelada requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Asseverou que as razões são genéricas e não há impugnação específica do fundamento da sentença.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).
Diante disto, passo a decidir o caso monocraticamente.
Ao analisar os autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido por duas razões. A uma, porque o Banco Apelante repetiu, ipsis literis, a contestação.
Em segundo lugar, porque não impugnou, especificamente, o único fundamento da sentença que justificaria o pedido de reforma, notadamente a redução da taxa dos juros remuneratórios de 4,70% ao mês para 1,75% ao mês, a ser calculada desde o início da relação contratual.
Com efeito, as razões do apelo são elementos indispensáveis para devolver à discussão o caso concreto, a fim de se obter novo julgamento.
Na espécie, claramente, o Apelante não se ateve a esta peculiaridade, pois se limitou a reiterar a tese de que a Apelada contratou cartão de crédito consignado e efetuou 02 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 2.657,70 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), e o outro no montante de R$ 337,17 (trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), tendo sido informada na forma de sua quitação, não havendo que falar em desconhecimento da operação, tampouco em ato ilícito.
Conforme relatado alhures, ao prolatar a sentença, a Juíza a quo obtemperou que o Contrato de Cartão de Crédito BMG Card é válido no tocante aos saques realizados, assim como a forma de quitação do numerário emprestado, qual seja: consignado do valor mínimo na folha de pagamento da Apelada e a cobrança do remanescente por meio de faturas de cartão de crédito.
Inobstante isso, para a Juíza da causa, conquanto válida a operação bancária, a taxa de juros remuneratórios cobrados nas faturas, de 4,70% ao mês, é abusiva, motivo pelo qual reduziu o percentual para 1,75% ao mês e, como consequência dessa deliberação, determinou a retificação do valor da dívida desde o primeiro saque.
De seu turno, ao apelar, o Recorrente não atacou a aludida fundamentação, limitando-se a repetir o argumento da defesa, de que a operação é válida, não havendo que falar em repetição.
Está clara, pois, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso deverá ser discursivo, declinando os motivos pelos quais deve a sentença ser reformada, partindo dos termos da própria decisão recorrida para tanto.
A título de ilustração, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade.
4. Agravo interno não conhecido.
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, AgInt no AREsp 984793 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0245735-9, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).
Assim, a incongruência da peça recursal com a sentença obsta o seu conhecimento.
Com estas considerações, não conheço do recurso em consonância com o art. 932, III, do CPC.
Pelo princípio da causalidade, ante a ausência de discussão dos fundamentos da sentença neste caso concreto, o que demonstra ínfimo grau de zelo por parte do patrono da Apelante, condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais no valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que faço com fulcro no § 2.o, do artigo 85, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora